Tribunal: TJMT
Processo: 1029162-40.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029162-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GIACHETO - CPF: 424.503.491-20 (AGRAVADO), L. C. DE OLIVEIRA GIACHETO - ME - CNPJ: 04.230.015/0001-05 (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA COM FIXAÇÃO DE MULTA
–
DESCUMPRIMENTO POR 502 DIAS – CONCORDÂNCIA DO PRÓPRIO RÉU COM A QUANTIA ARBITRADA – REDUÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se na Impugnação ao Cumprimento de Sentença o réu/agravante concordou com a redução da multa diária para R$525.00,00, impõe-se a manutenção desse valor, sobretudo quando ele próprio admite que não atendeu à determinação por 502 dias, conduta que deve ser penalizada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029162-40.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para reconhecer excessiva a multa fixada

ante a impossibilidade de satisfazer a obrigação de fazer, e reduzi-la para R$525.000,00.

A agravante alega que todos os serviços contratados pelas agravadas foram desbloqueados e que não as inseriu em órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que elas foram expressamente intimadas a tomar providências indispensáveis ao atendimento da liminar, mas permaneceram inertes, portanto não observaram o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
)
desde a fase pré-contratual até a sua execução (artigo 422 do Código Civil), em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Argumenta que o Juízo de origem não estabeleceu prazo para efetuar a obrigação, em discrepância ao disposto no artigo 537 do CPC e ao entendimento firmado no REsp. n. 738682/RJ.

Ressalta que as agravadas receberam apenas R$17.419,19 de danos morais e honorários de sucumbência, mas ingressaram com o Cumprimento de Sentença buscando a importância de R$1.509.000,00, o qual foi acolhido em parte para minorá-la para R$525.000,00.

Argumenta que ainda assim o valor da
multa

é exorbitante, pois representa quase 50 vezes o estipulado para a
reparação e afronta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do Recurso para que seja reconhecido o cumprimento da liminar, com a consequente exclusão de qualquer
pena pecuniária.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão para que seja declarada inexigível a multa, uma vez que não foi delimitada, ou, ainda, a sua redução.

Intimadas, as agravadas não ofereceram contraminuta (ID. 174999679).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em Cumprimento de Sentença, os autores/agravados requereram, dentre outros pontos, o pagamento da multa de R$1.509.000,00 (fl. 473), o que foi deferido pelo Juízo de origem (fl. 477). A ré/agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fl. 483) sob a alegação de inexigibilidade dessa sanção, ou de que deveria ser arbitrada em

no máximo R$525.000,00, o que foi deferido nestes termos:

“A impugnação ao cumprimento da sentença se pauta nas insurgências relativas aos valores cobrados pelas astreintes.

Segundo entendimento do STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito.

Ocorre que, no caso dos autos, a parte requerida/impugnante não demonstrou o cumprimento da obrigação de fazer, porquanto as linhas telefônicas não foram desbloqueadas em favor da parte requerente e/ou foram transferidas para pessoas diversas. Tal assertivas foi confirmada pela parte requerente em sua manifestação.

Dito isso, o valor executado a título de astreintes se revela exorbitante, pois ultrapassa um milhão e quinhentos mil reais e sendo certo que a obrigação de fazer se tornou impossível.

Diante da impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer determinada na sentença, haja vista a linha telefônica ter sido, ainda que indevidamente, transferida para terceiros, impõe-se à obtenção do resultado prático correspondente à obrigação, sem causar enriquecimento ilícito.

Por isso, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida com o fim de fixar o crédito exequendo em R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), quantia esta ofertada pela parte impugnante e que se revela adequada para o caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso na execução decorrente do valor exorbitante a título de astreintes dada a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer e fixar o valor exequendo em R$ 525.000,00.

(...)

Intime-se a parte requerida/executada para, no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo atualizado, acrescido da multa e honorários de que tratam o artigo 523, §1º, do CPC, até o efetivo pagamento.

Após, intime-se a parte requerente/exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se, objetivamente, em prosseguimento ao feito, cujo silêncio será interpretado pela satisfação integral da obrigação
”

(fls. 545/546).

Ocorre que na própria Impugnação ao Cumprimento de Sentença a agravante informou que não atendeu à ordem judicial por 520 dias e que a multa deveria ser de R$525.000,00, tendo, inclusive, apresentado seguro-garantia (fl. 501).

Sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE
. 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2-
O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia. 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7-
A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1.284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2.000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir
. 10- Recurso especial não provido.
(STJ – Resp. 1967587 PE 2021/0326110-3, julgamento em 21-6-2022, Terceira Turma, DJe de 24-6-2022, sem destaque no original).

Assim, a discussão quanto à obrigação de fazer é vedada nesta via processual, uma vez que já foi definida na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

Por fim, a ausência de fixação de marco temporal não altera o valor fixado
,
sobretudo porque a agravante o admite como devido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024